Tribunal: TJDFT
Processo: 0716871-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO QUALIFICADO. VÍTIMA MAIOR DE 14 (QUATORZE) OU MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS, PRODUZIR CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE E OFERECER, TROCAR, DISPONIBILIZAR, TRANSMITIR, DISTRIBUIR, PUBLICAR OU DIVULGAR FOTOGRAFIA E VÍDEO DE CENA PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANO MORAL. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do acusado pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as vezes que foi ouvida, aliadas aos depoimentos das testemunhas e à prova documental, atestam que ela foi forçada a frequentar a casa do apelante, bem como a manter relações sexuais com ele, por várias vezes, e em diversos lugares, em virtude de constantes ameaças proferidas pelo réu.

2. Mantém-se, ainda, a condenação do réu pelos crimes de produzir cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente e transmitir fotografia e vídeo de cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente, pois, consoante laudo pericial acostado aos autos, o réu fotografou e filmou a vítima nua e encaminhou os arquivos a vários contatos, inclusive a seu enteado.

3. Deve ser excluída, da dosimetria da pena dos três crimes, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não caracterizada hipótese de violência contra a mulher no âmbito da unidade doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto, capaz de atrair a aplicabilidade da Lei n.o 11.340/2006.

4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. In casu, não consta da denúncia pedido de condenação do réu à reparação de danos morais causados à ofendida, motivo pelo qual tal condenação deve ser afastada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 213, §1o, do Código Penal, por várias vezes, do artigo 240, caput, e do artigo 241-A, ambos da Lei no 8.069/1990, em concurso material, excluir da dosimetria da pena dos três crimes a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo a pena final de 27 (vinte e sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa para 23 (vinte e três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado, bem como excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima pelos danos morais causados à vítima.